Tribunal: TJES
Processo: 5003608-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003608-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA E RESISTÊNCIA À PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. ALEGADO EXCESSO POLICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATUAÇÃO ABUSIVA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDUTA AMPARADA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais. O autor alega ter sofrido lesões corporais em decorrência de abuso cometido por policiais militares durante sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão consistente em verificar se a abordagem policial realizada culminou em excesso ou abuso de poder, gerando o dever de indenizar por danos morais, ou se estava amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se a demonstração de conduta de agente público, dano e nexo causal entre ambos. Entretanto, a ilicitude é afastada se o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal, conforme disposto no art. 188, inciso I, do CC/02.

4. O uso de força física pelos policiais militares, inclusive de arma de choque, foi justificado pela resistência do apelante à prisão, conforme laudos e depoimentos, não caracterizando abuso de poder ou excesso desproporcional.

5. Laudo médico e provas produzidas não indicam qualquer conduta ilícita por parte dos agentes, circunstância corroborada pelo arquivamento do inquérito policial militar e a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas em relação aos mesmos fatos noticiados nesta demanda cível.

6. Não se verificou o cumprimento do ônus probatório pelo apelante, que não comprovou a alegada ilicitude na conduta dos policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A atuação de agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, desde que proporcional e moderada, afasta a responsabilidade civil do Estado por eventuais lesões causadas durante abordagem policial de suspeito da prática de crime, já que amparada por excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/02, arts. 43, 186, 188, I, 927; CPP, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014055-87.2021.8.08.0048, Rel. Desª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 26.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Maurício Oliveira Ribeiro
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (ID 8671736) que, nos autos da
ação indenizatória
por danos morais
proposta por
Maurício Oliveira Ribeiro
, julgou improcedente a pretensão autoral por não ter sido demonstrada a prática de ato ilícito pelos prepostos do ente estatal.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a abordagem policial realizada em relação ao apelante, que culminou com sua prisão em flagrante delito e posterior condenação pela prática do crime de tráfico de drogas em ação penal, ocorreu em estrito cumprimento do dever legal e se houve, ou não, eventual abusividade ou excesso desproporcional na conduta dos policias militares que teriam sido a causa das lesões corporais suportadas pelo recorrente, no escopo de descortinar suposto ato ilícito de agentes estatais que teriam causado danos morais que necessitariam ser compensados.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 43, 186, 187, 927 e 949, todos do CC/02).

A responsabilidade do ente público pode ser afastada, todavia, quando se constatar a ruptura do nexo de causalidade, à vista das excludentes da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e da força maior ou caso fortuito. Da mesma forma, a lei não pode punir quem cumpre um dever que ela impõe, por isso,
afasta-se a ilicitude da conduta de servidor público/policial militar que atua no estrito cumprimento do dever legal
, desde que, é claro,
não tenha havido excesso no seu agir
, o que encontra amparo na interpretação analógica da excludente de ilicitude do exercício regular do direito previsto no art. 188, inciso I, do Código Civil.

Dessa forma, o policial militar que emprega força física ou, até mesmo, utiliza arma de choque (
teaser
) para conseguir realizar a abordagem (busca pessoal) ou prisão de um suspeito que oferece resistência, não comete ato ilícito por estar no estrito cumprimento do dever legal, contanto que tenha utilizado moderadamente dos meios necessários para controlar o indivíduo que resiste a ordem legal, o que, inclusive, encontra respaldo no art. 292 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem
poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência
, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Em outras palavras, para que o abordado/preso em flagrante faça jus ao recebimento de uma indenização do Estado não bastará que demonstre a existência de nexo causal entre eventual lesão corporal sofrida e a atuação dos policiais militares, já que, em regra, estes agentes públicos estão amparados pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, tendo o ônus probatório de evidenciar o abuso de poder na conduta policial consistente na utilização de meio imoderado ou desproporcional para controlar a situação de resistência do suspeito (art. 373, inciso I, do CPC/2015), até porque é dever estatal assegurar a integridade física de seus custodiados (art. 5º, inciso XLIX, da CF/88
2
).

Partindo dessas premissas, na hipótese, em que pese o caderno processual tenha descortinando o nexo causal entre a abordagem realizada pelos policiais militares e as lesões corporais suportadas pelo apelante fruto da conduta policial, conforme bem exposto na sentença objurgada,
o recorrente não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar que aquela atuação dos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal tenha incorrido em excesso abusivo
, já que para controlar a resistência à prisão em flagrante por parte do recorrente foi necessário aos policiais empregarem força física e utilizarem a arma de choque, justificando a constatação dos danos espalhados pelo corpo do apelante no exame de corpo de delito.

De acordo com as provas produzidas nesta demanda, no dia 23/06/2017, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha-ES, oportunidade em que visualizaram o apelante e outro indivíduo de nome Lucas em atividade condizente com o tráfico de drogas, tanto que, ao avistarem a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga e aproveitaram para dispensar dinheiro em espécie (R$ 60,00) e uma sacola plástica contendo 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, as quais foram recuperadas pelos agentes públicos posteriormente. Detidos os suspeitos, enquanto a busca pessoal feita em Lucas possibilitou a apreensão de outra sacola, em sua cueca, contendo 40 (quarenta) buchas de maconha, o apelante não obedeceu e continuou tentando resistir, indo para cima dos policiais militares, ocasião em que foi necessário empregar a força para contê-lo e utilizar a arma de choque SPARK por meio de contato direto no recorrente, já que o cartucho não lançou os dados corretamente, conduta esta que fez com que o apelante caísse no chão e provocasse o edema embaixo do seu olho esquerdo (ID 8671598 – pgs. 1/2).

Muito embora o laudo de exame de lesões corporais elaborado pelo DML, no dia seguinte a abordagem policial, tenha constatado diversas lesões espalhadas pelo seu corpo, cujos hematomas teriam sido produzidos por instrumento contundente (ID 8671587 – pg. 4), não há como reconhecer que estas lesões tenham sido provocadas por excessos ou abusos cometidos pelos policiais militares, considerando que houve a necessidade de uma atuação mais energética dos agentes públicos para restaurar a segurança pública e garantir a própria integridade física diante da insistente resistência do apelante à sua busca pessoal e provável prisão em flagrante delito, ocasião em que chegou até mesmo a investir contra os policiais militares (ID 8671601 – pgs. 3/4).

A despeito da independência entre as esferas penal, cível e administrativa, que possuem regramentos e escopos distintos, o mesmo fato narrado neste processo cível foi apurado na esfera penal no
Inquérito Policial Militar nº 0008070-71.2019.8.08.0024
, oportunidade em que o
Ministério Público Estadual solicitou o seu arquivamento diante da ausência de indícios de autoria delitiva pelos policiais militares
, uma vez que os elementos informativos lá produzidos não permitiram concluir que houve conduta excessiva por parte dos agentes públicos na abordagem do apelante a ponto de caracterizar ato ilícito, especialmente porque o recorrente sequer teria descrito o suposto excesso em seu interrogatório prestado no auto de prisão em flagrante, o que fez com que o
juízo criminal homologasse o arquivamento daquela investigação por ausência de justa causa para a propositura de futura ação penal
(ID’s 8671604 a 8671608, 8671619 a 8671621 e 8671623).

Não fosse o bastante, verifica-se que o apelante foi condenado nos autos da
ação penal nº 0018924-62.2017.8.08.0035
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) em razão da abordagem realizada pelos policiais militares noticiada nesta demanda cível,
não tendo sido feito nenhum registro naquele processo criminal a respeito de eventual abuso de autoridade ou excesso pelos agentes públicos durante a prisão em flagrante delito do recorrente, nem mesmo pelo próprio apelante durante seu interrogatório em juízo
(ID’s 8671610 – pgs. 10/11 – e 8671624).

A bem da verdade, além de os policiais militares terem relatado que o apelante resistiu à prisão em flagrante de maneira agressiva, tornando necessária a utilização de força física por intermédio de técnicas de imobilização e emprego de arma de choque para contê-lo, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Civil o recorrente não narrou nenhum excesso ou abuso de autoridade praticado pelos agentes públicos durante sua abordagem (ID 8671612 – pg. 37), enquanto que o co-suspeito Lucas optou por permanecer calado (ID 8671612 – pg. 41), evidenciando que os militares agiram somente no exercício regular do poder de polícia para controlar o recorrente que resistia rispidamente à ordem de prisão, obstando a configuração de ato ilícito que autorize a responsabilização civil do Estado apelado.

O suposto excesso por parte dos policiais militares somente foi relatado pelo apelante durante a audiência de custódia, ocasião em que foi ressaltada a lesão na parte de baixo do seu olho (ID 8671381 – pg. 8), o que fez com que o magistrado condutor do procedimento informasse tal fato tanto à Corregedoria da PMES quanto ao Ministério Público Estadual, entretanto, além do Inquérito Policial Militar originado desta comunicação ter sido arquivado, conforme dito anteriormente, a mencionada lesão no rosto do recorrente teria sido fruto de sua queda no chão após a utilização necessária e moderada da arma de choque para contê-lo, diante de sua insistente resistência à ordem de prisão, atraindo a excludente de ilicitude do escrito cumprimento do dever legal.

Como se vê, com exceção dos depoimentos prestados pelo apelante e pelo co-suspeito durante a audiência de custódia, nos quais se limitaram a afirmar que sofreram coronhadas e choques dos policiais militares, sem tecer maiores detalhares das circunstâncias que provocaram tal conduta dos agentes públicos, não existe nenhuma outra prova capaz de afastar a conclusão que os militares atuaram acobertados pela excludente de ilicitude do escrito cumprimento do dever legal, sem que para tanto tenham agido com excesso, imoderação ou desproporcionalidade, visto que as lesões corporais do recorrente descritas no laudo do exame de corpo de delito foram provocadas para conter sua insistente resistência à prisão em flagrante delito, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório de contestar este cenário, especialmente por não ter nesta demanda cível solicitado a oitiva dos agentes públicos que atuaram na abordagem e nem o depoimento pessoal do próprio recorrente
3
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM USO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a responsabilidade objetiva do apelado (art. 37, § 6º da CF), o ente não é obrigado a indenizar todo e qualquer dano sofrido pelos cidadãos, mormente nos casos de culpa exclusiva da vítima e quando o agente público atua no estrito cumprimento do dever legal.
2. Ante a dispensa da prova testemunhal, os elementos que subsidiam análise do caso se resumem àqueles constantes no inquérito policial, a saber o Boletim de Ocorrência Unificado, os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram a abordagem ao filho da apelante e o laudo de exame de arma de fogo. 3. Tais elementos indicam que, ao ser abordado durante patrulhamento, o filho da apelante apontou arma de fogo para os policiais militares, tentando desferir disparo, no que foi alvejado por dois tiros efetuados pelos policiais militares, vindo a falecer.
4. A jurisprudência desta Corte “tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda que a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento” (TJES, Apelação Cível n. 5014055-87.2021.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.04.2023).
5. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0020026-50.2020.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 02/07/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. ABORDAGEM POLICIAL. CONDUÇÃO À DELEGACIA. MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Examinando o caderno processual, concluo inexistir prova de conduta irregular ou ilegal atribuível aos policiais militares que abordaram o Apelante; decerto que tal prova caberia ao Autor/Recorrente, já que, na qualidade de servidores públicos, os policiais gozam de fé pública, possuindo o boletim de ocorrência presunção relativa de veracidade. É dizer, é ônus da parte Autora demonstrar que os prepostos do Recorrido agiram irregularmente já que, a priori, estes agiram no estrito cumprimento de dever legal. II - Ademais, importante salientar que, até mesmo em casos em que há efetiva prisão (restrição da liberdade) e processo judicial, a responsabilidade do poder público só restará configurada se demonstrado excesso, eis que a atuação encontra-se pautada no exercício do direito deste de persecução criminal e do dever de proteção da sociedade.
Sobre III – Recurso conhecido e improvido. (AC nº 0019738-49.2013.8.08.0024, Relatora: Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível. DP 26/04/2023, TJES).

Responsabilidade civil – Danos morais, materiais e estéticos – Caso em que o abuso de autoridade não restou comprovado – Policiais que agiram no estrito cumprimento do dever legal, pois o autor reagiu à abordagem policial, empurrando os policiais, fugindo, subindo em muros e em telhados – Lesões que provavelmente se deram, quando da queda do telhado, de mais ou menos 4 metros de altura – Nova tentativa de fuga – Policiais que tiveram que imobilizá-lo e algemá-lo, usando das forças necessárias – Ausência de comprovação de que agiram de forma abusiva –
Testemunhas do autor que sequer sabiam que ele reagiu, tentou fugir e caiu do telhado, atribuindo os machucados apenas à agressão policial – Testemunhos dos policiais que se mostraram críveis, pouco importando inconsistências de horário e tempo de abordagem – Cerceamento de defesa inocorrente – Manutenção da decisão – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001657-38.2023.8.26.0168; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2024; Data de Registro: 01/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - ABORDAGEM POLICIAL - MORTE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE: ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA.
Não se desincumbindo a parte requerente de produzir prova de que a conduta dos policiais militares quando da abordagem do cidadão suspeito de prática de crime contra vulnerável teria sido ilegal e/ou arbitrária e que não teriam agido amparados por excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal), resta afastado o dever do indenizar.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.207326-4/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 29/01/2024).

Portanto, em que pese tenha sido constatada a existência de nexo causal entre a conduta dos policiais militares e as lesões corporais suportadas pelo apelante, o atento exame do caderno processual revela que os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento do dever legal, por meio de atuação moderada e proporcional diante do que a situação de insistente resistência à prisão pelo recorrente exigiu, de forma a configurar excludente de ilicitude que obsta a responsabilização do Estado apelado em relação à pretensão autora indenizatória, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a atuação
da Procuradoria do Estado
nesta instância revisora, de forma a elevar os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o autor

apelante
para 13% (treze por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por litigar amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015)
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...).

3
O Estado requerido havia solicitado a produção destas provas orais, mas acabou desistindo de suas oitivas, o que contou com a anuência da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.